Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010946-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MAGALHAES RODRIGUES - CPF: 378.794.801-53 (AGRAVANTE), ELIAS LAUZI SOBRINHO - CPF: 625.824.538-20 (AGRAVADO), NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI - CPF: 995.786.038-00 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (AGRAVADO), DIONE MERI GODOY BERNARDI - CPF: 915.320.001-20 (AGRAVADO), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (AGRAVADO), BENALDO LIBERALI - CPF: 010.124.790-72 (AGRAVADO), MABILE ALINE BREDA - CPF: 029.351.901-30 (AGRAVADO), HUGO DARCI BARTH - CPF: 011.773.709-72 (AGRAVADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), SERGIO ROXO DA FONSECA - CPF: 155.700.298-34 (ADVOGADO), MARINA APARECIDA DA COSTA DIAS - CPF: 331.098.028-64 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERNANI TADEU BERNARDI (AGRAVADO), ROBERTO LUIS SULZBACH - CPF: 376.366.500-53 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ALEX APARECIDO DA SILVA (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL DE CREDORES
– MÚLTIPLAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS –
CRÉDITO DEPOSITADO QUE NÃO É DE TITULARIDADE DO DEVEDOR DO AGRAVANTE –
DECISÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os ditos valores são exclusivamente de titularidade do devedor e codemandado Ernani Tadeu Bernardi, razão pela qual deve ser mantida a expedição de alvará de 100% dos depósitos em seu favor.

Multa por litigância de má-fé aplicada, por violação aos incisos II e III do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010946-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ ALBERTO MAGALHAES RODRIGUES

AGRAVADOS:

ELIAS LAUZI SOBRINHO, NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI, CARLOS ROBERTO BERNARDI, DIONE MERI GODOY BERNARDI, BENALDO LIBERALI, MABILE ALINE BREDA, HUGO DARCI BARTH, ESPÓLIO DE ERNANI TADEU BERNARDI, ALEX APARECIDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ALBERTO MAGALHAES RODRIGUES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr.
Alexandre Paulichi Chiovitti
, nos autos de Incidente de Concurso Especial de Credores de n°. 0000014-17.2015.811.0053, onde figuram como requeridos
CARLOS ROBERTO BERNARDI, DIONE MERI GODOY BERNARDI
e
ERNANI TADEU BERNARDI
, que deferiu o levantamento da quantia integral depositada judicialmente em favor do agravado Bernaldo Liberalli.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que Bernaldo Liberalli é credor unicamente do ESPÓLIO DE ERNARNI TADEU BERNARDI, de modo que o MM. Juiz deixou de observar que o crédito depositado judicialmente também é de titularidade de CARLOS ROBERTO BERNARDI e DIONE MERI GODOY BERNARDI, sendo o Sr. CARLOS ROBERTO BERNARDI devedor do ora agravante.

Alega a parte agravante que
“o procedimento de origem foi instaurado em razão das múltiplas penhoras realizadas sobre o crédito existente no feito de n°. 337-66.2008.811.0053, crédito esse que não é só de titularidade do ESPÓLIO DE ERNARNI TADEU BERNARDI, tendo como titulares, também, os Agravados CARLOS ROBERTO BERNARDI, DIONE MERI GODOY BERNARDI, pessoas essas que figuraram como Requeridos e vencedores nos autos do processo de número n°. 337-66.2008.811.0053”
(sic).

Entende que
“é necessário que este Egrégio Tribunal reconheça a distinção entre os titulares do crédito depositado na origem, a fim de impedir que o Agravado Bernaldo Liberalli, que é credor unicamente do ESPÓLIO DE ERNARNI TADEU BERNARDI, o qual, por sua vez, possui direito a 50% (cinquenta por cento) dos valores devidos nos autos, levante 100% (cem por cento) do valor depositado, inclusive os valores de titularidade de CARLOS ROBERTO BERNARDI, este último devedor do ora Agravante”
(sic).

Assegura que a prova disso está no auto de penhora realizado em favor do agravado Bernaldo Liberalli, nos autos do processo de número n°. 337-66.2008.811.0053, o qual dá conta de que a penhora do montante em questão equivale a 50% (cinquenta por cento) do valor total depositado em juízo.

Argumenta que
“resta inequívoco que o Agravado Benaldo Liberalli somente tem direito de levantar 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados nos autos de origem e não 100% (cem por cento), tal como decidido na decisão recorrida”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para “
reconhecer que a penhora que favorece o Agravado Benaldo Liberalli deve atingir somente 50% (cinquenta por cento) do crédito existente na origem, referente a titularidade do Espólio de Ernani Tadeu Bernardi
” (sic) (id. 168255179).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 05/06/2023, por esta Relatoria (id. 169266682).

Os agravados ELIAS LAUZI SOBRINHO e OUTRA apresentaram contraminuta, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade dos atos praticados posteriores a decisão proferida nos embargos de declaração que foi acolhido com atribuição de efeitos infringentes, em razão de não terem sido intimados.

Informam que em
“08/05/2022 os ora AGRAVADOS, peticionaram perante esse tribunal, juntando SUBSTABELECIMENTO E NOVA PROCURAÇÃO, sendo constituídos novos patronos dos autores da ação consignatória processo 0000337-66.2008.8.11.0053
” (sic).

Sustentam que somente “
agora, esses ora patronos foram intimados por esse Egrégio TJMT juntos ao AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1004335-62.2023.8.11.0000 e aos presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO sob nº 1010946-31.2023.8.11.0000, cujo AGRAVANTE é terceiro estranho a qualquer relação processual
” (sic).

No mérito, argumentam que “
a coisa julgada gera efeitos apenas entre as partes processuais, não podendo beneficiar terceiros estranhos à lide, conforme preconiza o art. 506 do CPC
” (sic), de modo que requerem o desprovimento do recurso (id. 173412656).

O agravado BENALDO LIBERALI argumenta que os valores são exclusivamente de titularidade do seu devedor e

codemandado Ernani Tadeu Bernardi, de modo que pugna pela manutenção do
decisum
, inclusive com a aplicação de multa por litigância da má-fé, por alterar a verdade dos fatos e por utilizar processo para conseguir objetivo ilegal (id. 173742667).

Preparo recolhido, conforme Id. 168271682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que a nulidade sustentada pelos primeiros agravados (Elias e outra), no que diz respeito a ausência de intimação da decisão que acolheu os embargos de declaração, deve ser suscitada nos autos do processo nº. 0000337-66.2008.8.11.0053, de forma que esta Magistrada fica impedida de qualquer análise neste sentido, até mesmo porque a decisão agravada diz respeito exclusivamente à percentual de levantamento de quantia depositada, sob pena de supressão de instância.

Ultrapassada a questão, observa-se dos autos de origem que
ELIAS LAUZI SOBRINHO
e
NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI
ajuizaram Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento nº. 0000337-66.2008.8.11.0053 em desfavor de ERNANI TADEU BERNARDI, CARLOS ROBERTO BERNARDI e DIONE MERI GODOY BERNARDI, e outros terceiros interessados, onde vinham depositando parcelas vencidas e vincendas referente a compra e venda de imóvel rural, ajustado pelo valor de R$5.368.440,00 (cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais).

Por outro lado, constata-se que BERNALDO LIBERAI ajuizou a execução para entrega de coisa incerta contra ERNANI TADEU BERNADI, conforme processo nº. 077/1.11.0000665-3, que tramitou no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que este requereu a expedição de Carta Precatória à Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, objetivando a penhora do crédito de titularidade do executado Ernani.

Segundo apresentado nos autos, foi deferida a penhora de crédito para atingir o limite máximo de 50% dos valores depositados em juízo,
onde a penhora só deveria atingir crédito de titularidade do executado Ernani
, consoante decisão datada de 21/12/2011 (id. 109639468 - Pág. 16/21).

Consta que foi penhorada a quantia de R$420.862,77 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) em 22/03/2012 (id. 109639468 - Pág. 14).

Ocorre que o feito foi julgado improcedente (id. 109639468 - Pág. 50), e em razão disso foi determinada a expedição de alvará do valor depositado à fl. 954 (R$915.390,00), referente a 19ª parcela do contrato de compra e venda em favor dos requeridos,
mantida a penhora deferida no rosto dos autos
(id. 109639471 - Pág. 16).

Posteriormente, em 08/05/2014, foi deferida outras penhoras no rosto dos autos, referente a execução de título extrajudicial nº. 293-69.2014.811.0010, movida por HUGO DARVI BARTH em desfavor de CARLOS ROBERTO BERNADI e DIONE MÉRI GODOY BERNADI, do montante equivalente a 50% do crédito existente na referida ação, até o limite de R$261.702,13 (id. 109639477 - Pág. 23), e também referente ao processo nº. 1036-16.2013.811.0010, movida por MABILE ALINE BREDA em desfavor de CARLOS ROBERTO BERNADI, onde restou penhorado R$25.710,50 (id. 109639477 - Pág. 25).

Nada obstante, constata-se dos autos de origem que a expedição de alvará se deu em consonância com a decisão proferida na origem sob os seguintes termos:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO o presente concurso de credores, para DETERMINAR o pagamento dos credores da seguinte forma: (i) em favor do credor Alex Aparecido da Silva, o levantamento da importância de R$ 18.000,00 (dezoito ml reais); (ii)
em favor do credor Bernaldo Liberalli, o levantamento da importância de R$ 420.862,77 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos)
; (iii) em favor dos credores Elias Lauzi Sobrinho e Neusa Aparecida Costa Lauzi, o levantamento da importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ou o valor remanescente até tal montante.

Expeça-se o necessário ao levantamento dos valores, segundo o que foi decidido acima.

Os demais credores, infelizmente, terão de perquirir seus respectivos créditos mediante processo próprio, vez que esgotadas as forças do depósito efetuado nestes autos.”

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida nos autos do Incidente de Concurso Particular ou Especial de Credores nº. 0000014- 17.2015.8.11.0053, que houve por bem em reconhecer que os valores ainda existentes em depósito judicial nos autos da Ação Revisional cumulada com Consignação em Pagamento nº. 33766.2008.811.0053 (Código 11308) são de titularidade exclusiva do codemandado Ernani Tadeu Bernardi, razão pela qual deferiu a sua liberação integral ao aqui agravado que, além de ser o titular da primeira constrição formalizada sobre o referido crédito, também se constitui no único credor do mesmo dentre as demais partes que integram o presente incidente.

Aduz o agravante que a referida ação revisional/consignatória é movida tanto contra o devedor do aqui agravado quanto contra o lá codemandado Carlos Roberto Bernardi, sendo que em razão disto, os valores existentes em depósito junto à referida ação pertenceriam 50% para cada uma das partes, postulando com isto, seja liberado ao aqui agravado tão somente o referido percentual e o remanescente aos credores do mencionado codemandado, dentre eles o agravante.

Ocorre que através do Auto de Penhora e Depósito lavrado em 22/03/2012 foi penhorado em favor do aqui agravado o valor de R$420.862,77 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e dois reais com setenta e sete centavos) do crédito de titularidade do seu devedor e lá codemandado
Ernani Tadeu Bernardi
, valor do seu crédito quando da expedição da carta precatória onde se postulou a constrição.

Em decorrência da referida constrição, foi mantido em depósito judicial tão somente o valor nominal de R$420.862,77 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e dois reais com setenta e sete centavos) do depósito judicial realizado em 23/04/2013 no valor de R$915.390,00 (novecentos e quinze mil, trezentos e noventa reais) (id. 173742689 - Pág. 2), ou seja, valor inferior aos 50% do crédito de titularidade do codemandado
Ernani Tadeu Bernardi
, sendo liberado ao procurador dos codemandados os valores que sobejaram e os depósitos supervenientes, o qual por certo direcionou os valores aos seus constituintes na proporcionalidade devida.

Tanto é verdade que ato subsequente à constrição formalizada, o codemandado Carlos Roberto Bernardi opôs contra o aqui agravado, junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Venâncio Aires-RS, Comarca onde tramita o feito executivo de onde emanou a ordem de penhora, o Processo de Embargos de Terceiro nº. 0009773-90.2011.8.21.0077, junto ao qual foi deferida liminar determinando que a penhora em comento atingisse tão somente o limite máximo de 50% dos valores depositados na ação revisional/consignatória em questão, tendo a sentença meritória julgado improcedentes os referidos embargos de terceiro, justamente em razão do fato de que a constrição postulada, deferida e formalizada se deu tão somente sobre os valores equivalentes aos 50% de titularidade do devedor do aqui agravado e codemandado na ação revisional/consignatória Ernani Tadeu Bernardi, tendo, inclusive, reputado o embargante litigante de má-fé, mediante a imputação da multa correspondente, conforme se observa das cópias das peças processuais apresentadas no id.

173742688.

Nota-se que em decorrência das penhoras subsequentes ocorridas sobre os créditos de titularidade do codemandado Carlos Roberto Bernardi junto à referida ação revisional/consignatória, dentre as quais a do ora agravante, ao invés de se liberar ao aqui agravado os valores constritos, já que se limitaram ao crédito do seu devedor e codemandado Ernani Tadeu Bernardi, foi determinada a instauração do Concurso Particular ou Especial de Credores em questão, junto ao qual restou lançada a decisão agravada que reconheceu ser o aqui agravado o único titular da penhora sobre os valores ainda em depósito judicial, justamente em razão do fato de que
ditos valores são exclusivamente de titularidade do seu devedor e

codemandado Ernani Tadeu Bernardi, razão pela qual deferiu a expedição de alvará de 100% dos depósitos em seu favor
.

Disso resulta dizer que a decisão agravada não comporta qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. Por consequência, revogo a decisão de Id 169266682.

Em razão da litigância de má-fé do recorrente, por infringência ao que dispõe os
incisos II e III do artigo 80 do CPC
, aplico a multa no valor de 5% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023